Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014736-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA - CPF: 065.070.765-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), JHULIANA NOGUEIRA CAMPOS - CPF: 053.696.231-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014736-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA NÃO REQUESTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de ação penal, quando a análise dos autos revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal”
[TJMT, N.U 1013669-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/5/2024, Publicado no DJE 29/5/2024].

A ausência de indicativos concretos a apontar a gravidade concreta do delito obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014736-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Gonçalves de Campos, em favor de Michael Rayque Lima Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

O impetrante postula o trancamento da ação penal, assim como o relaxamento/revogação da prisão preventiva.

A liminar foi parcialmente concedida.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão parcial da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014736-86.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Michael Rayque Lima Ferreira
, epítetos
“Baiano”
ou
“Lutador”
, a prática do crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Infere-se dos autos que, no dia
25 de abril de 2024
, por volta das
8h40min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Casa da Erva Mate Paraná’, localizado na Avenida Municipal, n. 408, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Michael Rayque Lima Ferreira
, com consciência e vontade, mediante violência e/ou grave ameaça, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em:
R$ 10,00 (dez reais)
em espécie, pertencentes à vítima
Jhuliana Nogueira Campos Carvalho
(Boletim de Ocorrência, id. 154339827).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Michael Rayque Lima Ferreira
dirigiu-se até o estabelecimento comercial ‘Casa da Erva Mate Paraná’, localizado na Avenida Municipal, n. 408, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o denunciado
Michael Rayque Lima Ferreira
solicitou um copo d’água e posteriormente, pediu ajuda em dinheiro para a ofendida Jhuliana Nogueira Campos Carvalho, ocasião em que
ela lhe deu R$ 2,00 (dois reais)
.

Acontece que, neste momento, com a finalidade de ameaçar e amedrontar a ofendida, o denunciado
Michael Rayque Lima Ferreira

pegou o filho dela de apenas 2 anos no colo e, de forma violenta e agressiva, exigiu mais dinheiro da ofendida
, dizendo que não queria dois reais e sim uma nota de dez reais.

Então,
por estar bastante nervosa e com medo, de imediato a ofendida Jhuliana Nogueira Campos Carvalho
deu o dinheiro ao denunciado. Adiante, o increpado Michael largou a criança e saiu do local tomando rumo ignorado.

Por conseguinte, a vítima comunicou os fatos à Autoridade Policial, que realizou diligências e logrou localizá-lo e prendê-lo em flagrante delito.

Na Delegacia de Polícia, a ofendida Jhuliana Nogueira Campos Carvalho reconheceu o denunciado Michael Rayque Lima Ferreira, como sendo o autor do crime (vide Termo de Reconhecimento de Pessoa de id. 154339833)”.

No atinente ao pleito de trancamento da ação penal, verifica-se que a defesa constituída pelo paciente, na pessoa do impetrante, Danilo Gonçalves de Campos, apresentou resposta à acusação e não formulou pedido neste sentido, postulando apenas a absolvição sumária do acusado, ao argumento de o fato não constituir infração penal.

Fixadas tais premissas, inadmissível se mostra a análise da aludida tese diretamente neste Sodalício, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância.

De toda sorte, analisando com acuidade os fatos assinalados na denúncia ofertada, não é possível visualizar, de plano, a aventada
“não caracterização do crime de roubo”
, uma vez que, somente após a instrução criminal se poderá concluir, indene de dúvida, se a vítima se sentiu ou não ameaçada com a conduta perpetrada pelo réu.

Logo, se mostra prematura, neste momento processual, a análise da presença dos elementos caracterizadores do crime de roubo, somente se mostrando plausível tal verificação após a instrução criminal.

Analisando situação semelhante, assim já decidiu este Sodalício:

“Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de ação penal, quando a análise dos autos revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal”
[1]
.

Nesse diapasão,
não conheço
da presente ação constitucional, no atinente ao pleito de trancamento da ação penal.

Em contrapartida, reputo plausível a concessão da ordem, com a ratificação da liminar parcialmente deferida, no respeitante ao pleito sucessivo de substituição da prisão preventiva por cautelares mais brandas.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi lastreada na garantia da ordem pública, haja vista a
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente.

Data máxima venia
, ao analisar as circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente, não visualizo demonstrada a propalada gravidade concreta da conduta, a autorizar a manutenção do encarceramento provisório.

Consoante se extrai do depoimento prestado pela vítima, Jhuliana Nogueira Campos Carvalho,
“por volta das 8:30 horas um homem entrou no local, sendo que o mesmo pediu água; QUE o homem começou a dizer que o pai da declarante sempre o ajudava e perguntou se ela não poderia o ajudar, pois estava com fome; QUE a declarante foi até o caixa da empresa e pegou R$ 2,00; QUE
ao tentar entregar a nota para o homem o mesmo recusou dizendo que queria R$ 10,00
; QUE
nesse momento o homem pegou o filho da declarante no colo e exigiu que ela desse R$ 10,00 para ele
; QUE
a declarante esclarece que o homem não foi agressivo ou violento com seu filho, tendo somente pegado o mesmo no colo, contudo falou de forma agressiva com ela ao exigir o dinheiro
; QUE
a declarante pegou o dinheiro no caixa e entregou ao homem, tendo o mesmo colocado a criança no chão e saído do local
; QUE
a declarante verificou que seu filho não estava machucado
, tendo em seguida fechado a loja”.

A despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se extrai dos autos qualquer ato de violência perpetrado em face da vítima ou de seu filho, a justificar a segregação cautelar.

Por mais que o paciente tenha segurado o filho da vítima no colo – apesar de este negar, em seu interrogatório extrajudicial, tal atitude –, certo é que a criança não sofreu nenhuma lesão, razão pela qual entendo plausível a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva por outras cautelares.

De mais a mais, nem mesmo os alegados registros criminais existentes em desfavor do paciente são suficientes para autorizar a manutenção da prisão preventiva.

Digo isso porque, a Ação Penal n. 1004817-73.2020.8.11.0013 – na qual o beneficiário foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal perpetrados em desfavor de Andreia Lana da Silva e Domingos da Silva Pinto, e de violação de domicílio –, ainda se encontra em sua fase embrionária, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação.

Some-se a isso que, no respeitante à Ação Penal n. 0002321-25.2019.8.11.0013, o juízo de origem julgou extinta a punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal e, com relação ao Auto de Prisão em Flagrante n. 1001491-37.2022.8.11.0013, no qual o paciente foi preso pela suposta prática do crime de furto simples, sequer há notícias da instauração do inquérito policial.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a justificar a segregação provisória, entendo plausível e pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

Com efeito, a imposição da aludida medida se faz necessária pelo fato de o paciente não ter comprovado nos autos seu endereço residencial, tampouco demonstrado o exercício de atividade lícita.

Aliás, o paciente asseverou que sobrevive a partir da ajuda de outras pessoas por ser morador de rua.

Neste ponto, convém salientar que o próprio impetrante consignou na petição inicial que
“sua mãe (Dona Mônica) paga um local para ele morar, porém, ele vai para a residência para descansar, e durante o dia fica na rua pedindo ajuda”
.

Assim, inexistindo provas de que o paciente possua raízes no distrito da culpa, entendo imprescindível sua monitoração eletrônica, no período em que o juízo de origem entender pertinente, ressaltando que, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 412, de 23/8/2021,
“A medida do monitoramento eletrônico prevista no caput poderá ser aplicada por tempo determinado,
recomendando-se o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para reavaliação da necessidade de sua manutenção
por período inferior ou igual”
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, como se vê:

“As circunstâncias de um crime dessa natureza, o grau de culpabilidade do agente e consequências do crime, se impressionam a sociedade, não deve impressionar o julgador, pois são fatores que deverão ser observados quando da fixação da medida cautelar, é sua real necessidade para fins de acautelamento do processo penal.

Aparentemente, e sem qualquer repreensão à vítima, o paciente, apanhou o filho de três anos da senhora Jhuliana Nogueira Campos Carvalho, e disse que o pai da criança sempre o ajudava financeiramente, pedindo R$10,00. Que ao dar o importe de R$10,00 ao paciente, ele teria colocado a criança no chão e deixado o local. Confira-se o depoimento de Jhuliana à autoridade policial:

[...]

Sob este prisma, a prisão cautelar e sua manutenção no tempo, caso tenha sido necessário para conter os animus do Paciente, agora, aparentemente, pode ser substituída por medidas cautelares, que em igual medida, podem garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e futura aplicação da lei penal.

Repita-se, embora o crime em análise seja grave, pois ofende bens jurídicos relevantes, de extrema repugnância e cause repulsa à sociedade e até mesmo aos operadores do Direito, não podemos esquecer que a sistemática processual é a possibilidade de inocência, porque é a única presunção que se faz!

[...]

Neste norte, aparentemente não há elementos que demonstram ofensa à garantia da ordem pública como requisito incidente para imposição da segregação corpórea do paciente”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte da impetração e
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias, desde que devidamente fundamentada a partir de base empírica extraída dos autos, observando a orientação contida no art. 6º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 412, de 23/8/2021.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1013669-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/5/2024, Publicado no DJE 29/5/2024.

[2]

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comprovar, no prazo de dez dias, seu endereço residencial, devendo comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não fazer uso de substância entorpecente, nem frequentar bocas de fumo; e, (v) monitoração eletrônica por tornozeleira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024